Tribunal: STM
Processo: 7000706-36.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. PENA IN

CONCRETO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DA

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO

UNÂNIME. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE QUESTÕES PROBATÓRIAS E DE

MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Pretensão defensiva, em sede de preliminar, de reconhecimento da prescrição da pretensão

punitiva pela pena in concreto, na forma do art. 125, VII, c/c o art. 129, ambos do CPM, e alegação

de que a Decisão hostilizada revela-se ilegítima e usurpa gravemente a competência

constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se em último grau

quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional.

Demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente decretação da

prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado. Pedido indeferido por

unanimidade.

O STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da individualização da

pena e da insignificância. E, para que aquela Corte analisasse a eventual aplicação dos aludidos

princípios, teria de adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na

hipótese.

Com efeito, no vertente caso, observa-se que a verificação das alegadas ofensas aos princípios

em questão ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é

terminantemente vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula

do Excelso Pretório.

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF nos

precedentes citados não se aplica ao presente feito, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo

de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000706-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: WESLLEY MIRANDA ESPINOZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, indeferiu o pleito da Defensoria Pública da União de decretação
da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado WESLLEY
MIRANDA ESPINOZA, por não ter se exaurido o prazo para tal fim; e, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000706-36.2021.7.00.0000

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000706-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: WESLLEY MIRANDA ESPINOZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA.
PENA IN CONCRETO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO. INDEFERIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE QUESTÕES
PROBATÓRIAS E DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Pretensão defensiva, em sede de preliminar, de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, na forma do art. 125, VII, c/c o art. 129, ambos
do CPM, e alegação de que a Decisão hostilizada revela-se ilegítima e usurpa gravemente a
competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-
se em último grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional.

Demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente decretação da
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado. Pedido indeferido por
unanimidade.

O STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal,
da individualização da pena e da insignificância. E, para que aquela Corte analisasse a
eventual aplicação dos aludidos princípios, teria de adentrar em apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, no vertente caso, observa-se que a verificação das alegadas ofensas aos
princípios em questão ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito,
o que é terminantemente vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279
da Súmula do Excelso Pretório.

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF nos
precedentes citados não se aplica ao presente feito, ônus do qual não se desincumbiu.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pleito da Defensoria Pública da União de
decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acursado WESLLEY MIRANDA
ESPINOZA por não ter se exaurido o prazo para tal fim; e, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art.
6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000706-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: WESLLEY MIRANDA ESPINOZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) no patrocínio dos direitos e
dos interesses do ex-Sd Ex WESLLEY MIRANDA ESPINOZA, com fundamento no art. 1.021 do CPC[1] e
no art. 118, I, do Regimento Interno do STM[2], contra Decisão do Presidente deste Tribunal que não admitiu
o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", e do inciso V, do novo Código de Processo Civil[3] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
STM[4] (autos nº 7000426-65.2021.7.00.0000, evento 10).

Extrai-se da peça Acusatória que o Órgão do Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor de
WESLLEY MIRANDA ESPINOZA como incurso no artigo 240, caput, do CPM (APM nº 7000357-
48.2019.7.05.0005, evento 1, doc. 1).

A Denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2019 (APM nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 1, doc.
2).

Na fase das Alegações Escritas, o Ministério Público Militar (MPM) entendeu comprovadas a materialidade
e a autoria delitivas, razão pela qual requereu a condenação do Acusado, como incurso nas sanções do
artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar[5] (APM nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 55).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422

A DPU, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta e pela aplicação dos
princípios da insignificância e da bagatela imprópria, aduzindo a desnecessidade de imposição de pena ao
Acusado. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação das atenuantes
da menoridade relativa e da confissão, o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea "b", do CPM[6], visto que o réu reparou integralmente o dano e a atenuante prevista no § 2º
do art. 240 do CPM, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Por fim, pleiteou a fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena, a concessão do benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade (APM
nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 60).

Em 2 de outubro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd EV WESLLEY MIRANDA ESPINOZA,
como incurso nas sanções previstas no art. 240, § 2º, do CPM, aplicando-lhe, em consequência, a pena
definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 74).

Irresignada, em 23 de outubro de 2020, a DPU interpôs o recurso de Apelação requerendo a absolvição do
Acusado, primeiro pela atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da
insignificância, ou, segundo, pela incidência do princípio da bagatela imprópria, em face da desnecessidade
de aplicação de pena (evento 81).

O MPM, em contrarrazões, requereu o desprovimento do Apelo, para manter, na íntegra, a Sentença
prolatada (evento 88).

Em Sessão de Julgamento de 28 de abril de 2021, o Plenário do STM, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Leonardo Puntel (autos nº 7000855-
66.2020.7.00.0000, eventos 56 e 59).

A DPU, intimada em 22 de maio de 2021 (evento 63), interpôs Recurso Extraordinário no dia 21 do mês
seguinte (evento 64).

Em suas razões, alegou que esta Corte castrense violou os princípios constitucionais do devido processo
legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88[7]), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, caput, e inciso III, da
CF/88[8]) e da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88[9]).

Na oportunidade, almejou a aplicação, ao caso vertente, do princípio da insignificância em conjunto com o
princípio da intervenção mínima do Direito Penal, em razão da insignificância da conduta perpetrada sob a
alegação de que, in litteris:

"(...) O princípio da insignificância atua como interpretação restritiva do Direito Penal,
visando resguardar a proporcionalidade entre a gravidade da conduta perpetrada e a
intervenção estatal para punir. No entanto, existem requisitos para a sua incidência:
mínima ofensividade da conduta, periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão e o valor do objeto."

Por fim, requereu a este Tribunal que, em juízo de admissibilidade, fosse deferido o processamento do
Apelo Extremo e, em desdobramento, seu encaminhamento à Suprema Corte (autos nº 7000426-
65.2021.7.00.0000, evento 5).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em contrarrazões, manifestou-se pela
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto por ausência dos requisitos do prequestionamento de
matéria constitucional e da repercussão geral. Porém, caso fosse admitido, no mérito, pronunciou-se pelo
seu desprovimento (autos nº 7000426-65.2021.7.00.0000, evento 8).

Em 10 de setembro de 2021, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o STF, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de Processo Civil e do
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM. (evento 10).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422

É contra a parte da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, com fundamento no art. 1.030,
inciso I, "a", do Código de Processo Civil, que se insurge a Defesa no Agravo Interno.

Intimada em 24 de setembro de 2021 (evento 17), a zelosa DPU interpôs o presente Agravo Interno em 4
de outubro de 2021 (evento 18).

Nas razões do Agravo, o Órgão defensivo alega, em sede de preliminar, a incidência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, na forma do art. 125, VII, c/c o art. 129, ambos do CPM[10].

No mérito, aduz que, contrariamente ao que foi pontuado na Decisão vergastada, toda a matéria
impugnada foi devidamente debatida nas instâncias inferiores, de modo que foi observado e aplicado o
Enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Assevera, ainda, que as jurisprudências colacionadas na referida Decisão monocrática não foram
exaradas pela Suprema Corte em regime de repercussão geral e que, não havendo entendimento
consolidado da Corte Suprema sobre a matéria ventilada, a Decisão revela-se ilegítima e usurpa gravemente
a competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se em último
grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional.

Sustenta que o Tema 660, de 2013, julgado por maioria, aborda matéria cível, de busca e apreensão de
bem dado em garantia decorrente de inadimplência do contrato, o qual não se refere ao caso tratado no
Apelo Extremo.

Afirma, também, que em relação ao princípio da individualização da pena:

"(...), não há que se falar em entendimento firmado da Suprema Corte (...), ainda mais no
contexto deste Extraordinário Recurso, qual seja, a aplicabilidade de pena condizente ao
princípio da dignidade da pessoa humana e em consonância com os princípios da
insignificância e da bagatela imprópria."

Por fim, a DPU requereu:

"(...) em plano inicial, de Vossa Excelência, Ministro Presidente, calcado no art. 1.042, §2º,
do Código de Processo Civil [11], a declaração da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com a consequente extinção da punibilidade; caso não ocorra, que seja levado ao
plenário de Julgadores para que este agravamento interno seja conhecido e provido e,
consequentemente, determinado o processamento do feito neste Superior Tribunal Militar -
STM - para, então, subsequentemente, a subida do Recurso Extraordinário à Suprema
Corte". (autos nº 7000706-36.2021.7.00.0000, evento 1).

A douta PGJM, representada pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, apresentou as contrarrazões em 13 de outubro de 2021, ocasião em que pugnou pelo não
conhecimento do presente recurso por ser manifestamente inadmissível, de cunho exclusivamente
protelatório, mas, se o for, que o mesmo seja julgado improcedente. (evento 9).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000706-36.2021.7.00.0000

VOTO

O recurso atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[12] e do art. 118, inc. III, do RISTM[13] e é
tempestivo, tendo em vista que a DPU foi intimada da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em
24 de setembro de 2021 (autos nº 7000426-65.2021.7.00.0000, evento 17) e, no dia 4 do mês seguinte,
interpôs Agravo Interno, visando a sua reforma pelo Plenário do STM (evento 18).

Preliminarmente, no que tange à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, cabe ressaltar que o Sentenciado contava com 19 (dezenove) anos de idade na data em que
consumou o crime, qual seja, 4 de julho de 2019, o que acarreta na redução pela metade do prazo
prescricional, conforme o art. 129 do CPM[14].

Assim, o prazo que seria de 2 (dois) anos foi reduzido para 1 (um) ano, considerando-se a pena em
concreto aplicada na Sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo Egrégio STM, em face do
estabelecido no inciso VII e no § 1º do art. 125[15], c/c o aludido art. 129, ambos do CPM.

Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
aduzindo que, em face prolação da Sentença condenatória em 2 de outubro de 2020 (APM nº 7000357-
48.2019.7.05.0005, evento 74), supostamente o último marco interruptivo da prescrição, em consonância
com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM[16], cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida
novamente com o Acórdão confirmatório da Sentença de piso, de 28 de abril de 2021 (autos nº 855-
66.2020, evento 48), prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da
Suprema Corte, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o
perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio
Estado. No art. 117 do Código Penal [17] que deve ser interpretado de forma sistemática
todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não
está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não
faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório
confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe
na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719
AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
4/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019). (Grifos
nossos).

No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da condenação
deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano após a publicação da
Sentença, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 2 de outubro de 2020,
e o Acórdão sucedeu-se em 28 de abril de 2021.

Dessa maneira, demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente
decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado. Assim, indefiro o
pedido da defesa.

Noutro giro, no mérito, pretende o Órgão defensivo que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário
deste STM, de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos, no que interessa ao presente recurso:

"(...) O STF, já se manifestou pela inexistência de Repercussão Geral. Firma
entendimento:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSO PENAL. RÁDIO CLANDESTINA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE
DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 844709
AgR, Relator(a): CARMÉN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014)
(Destaques do original)
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5º, incs. XXXV,
LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento
não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão
do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata
de matéria infraconstitucional. (AI 747522 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-
09-2009 EMET VOL -02375-09 PP-02343) (Destaques do original)

(...)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º,
DO RISTF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. É
inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os
fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O Plenário deste
Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão
geral da matéria
relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em
razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009,
Tema
182) 3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e
provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental
desprovido. (ARE 1193452 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020
PUBLIC 04-12-2020)(Destaques do original).

Fica claro, destarte, o firme posicionamento do Pretório Excelso que não atribui
repercussão geral aos princípios da insignificância, da individualização das penas
e do devido processo legal;
cabendo, de logo, a inadmissão do presente Recurso Extraordinário, com fulcro
no artigo 1030, inciso I, alínea a, do CPC. (Grifos no original).
(...)

Como se verifica, o STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da
individualização da pena e da insignificância. E, para que aquela Corte analisasse a eventual aplicação dos
aludidos princípios, teria de adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na
hipótese.

Com efeito, no vertente caso, observa-se que a verificação das alegadas ofensas aos princípios em
questão ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente
vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula do STF[18].

Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição,
esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF nos referidos
precedentes não se aplica ao presente feito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação
nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".

E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a justificar a
reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pleito da Defensoria Pública da União de decretação da prescrição da pretensão punitiva
do crime praticado pelo Acusado por não ter se exaurido o prazo para tal fim;

b) REJEITO o Agravo Interno e mantenho íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Do Agravo Interno
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020-Art. 123, I)
Do Agravo Regimental
[2] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes;

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422
[3] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Das Atribuições do Presidente:
[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;

[5] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.

[6] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
(...)
III - ter o agente:
(...)
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;

[7] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
(...)

[8] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;

[ 9 ]
A r t .
5 º
...........................................................................................................................................................
(...)
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
(...)
[10] Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[11] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(...)
§2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem
e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de
repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e
do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[12] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020 - Art.123, IV)
DO AGRAVO REGIMENTAL
[13] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário

[14] Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao
tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

[15] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano;
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do
recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.

[16] Art. 125. A prescrição da ação penal (...)
(...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
(...)
II - pela sentença condenatória recorrível.

[17] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:39:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21558cd422
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz
efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa
a correr, novamente, do dia da interrupção.

Súmula 279 do STF.
[18] Enunciado da Súmula 279 - Para simples reexame de prova não cabe Recurso
Extraordinário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d66b8fc9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000706-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: WESLLEY MIRANDA ESPINOZA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DELCARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) no patrocínio dos direitos e
interesses do ex-Sd Ex WESLLEY MIRANDA ESPINOZA, com fundamento no art. 1.021, do CPC e art. 118, inciso
I, do Regimento Interno do STM, contra Decisão do Presidente deste Tribunal que não admitiu o Recurso
Extraordinário e lhe negou seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e
do inciso V, ambos do novo Código de Processo Civil.

Preliminar de Prescrição
3. Como visto, nas razões do Agravo, a Defesa alega, preliminarmente, a incidência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, na forma do art. 125, inciso VII, c/c art. 129, ambos do CPM.
4. O eminente Ministro-Relator, ao proferir seu voto, indeferiu o pedido por entender que "a prescrição foi
interrompida novamente com o Acórdão confirmatório da Sentença de piso, de 28 de abril de 2021 (autos nº
855-66.2020, evento 48), prolatado por esta Corte Castrense".
5. Prossegue afirmando que:
"No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da
condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano
após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a
Sentença foi lida e publicada em 2 de outubro de 2020 e o Acórdão sucedeu-se em 28 de abril
de 2021."
6. Entretanto, a meu sentir, o impedimento para o reconhecimento do instituto da prescrição em relação ao
caso vertente não deveria estar correlacionado à tese de que o Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória interrompe o prazo prescricional, mas por outras razões conforme será demonstrado a seguir.
7. Sobre o tema, é importante destacar que há decisão da Suprema Corte no sentido de que a contagem do
prazo prescricional é realizada considerando-se a data da intimação da DPU e o prazo em dobro de que esta
goza, como se vê pela leitura do seguinte precedente, in litteris:
"(...) Com efeito, o último recurso efetivamente conhecido pelo Superior Tribunal Militar foram
os embargos de declaração, rejeitados por aquela Corte castrense em 14/8/2012. Considerando
que a DPU tomou ciência desse acórdão em 3/9/2012, segunda-feira (fl. 461), o prazo recursal
de 30 dias (prazo em dobro) para a interposição do RE começou a fluir em 4/9/2012 (terça-
feira) e teve seu término em 3/10/2012 (quarta-feira). Na linha da jurisprudência desta Corte,
portanto, não admitido o recurso extraordinário e não manejado o recurso especial, aquela é a
data a ser considerada para fins de trânsito em julgado da condenação. É importante anotar,
nesse ponto, que entre a data da sentença condenatória (16/11/2011) e o trânsito em julgado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d66b8fc9
agora considerado (3/10/2012) não transcorreu lapso superior a 1 ano." (ARE 723590 AgR,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 13-11-2013).
8. É cediço que a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica ao reconhecer que a data do Apelo Extremo
indeferido na origem, por ser inadmissível, não tem o condão de impedir a formação da coisa julgada. Contudo,
esqueceu a DPU, no presente Agravo, que tal construção jurisprudencial condiciona a data do trânsito em
julgado ao final do prazo recursal de que goza a Defesa. Assim, visando dar cumprimento ao entendimento
construído pela Corte Suprema, deve-se considerar o prazo final de que a Defesa disporia para recorrer.
Diante disso, eleger a data da publicação do Acórdão como marco final na contagem do prazo não
coaduna com o propósito do entendimento pretoriano.
9. Neste sentido, transcrevo outro julgado do STF, que referenda o posicionamento adotado, senão veja-se:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - RECURSO ESPECIAL
NÃO ADMITIDO - SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE
AGRAVO INTERNO JULGADOS INCABÍVEIS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
PENAL - INOCORRÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADOQUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O
PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO - PRECEDENTES -
RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR - OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. - Os recursos excepcionais (recurso
extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a
formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do
trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento
em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas.
Precedentes. (AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 969.022. Relator
Ministro Celso de Mello. Segunda Turma. Julgado em 13/12/2016) (Grifos nossos).
10. Portanto, considerando que a Sentença condenatória (último marco interruptivo da prescrição) foi
publicada em 2/10/2020 (Evento 74, APM nº 7000357-48.2019.7.05.0005), a prescrição passou a ser regulada
pela pena em concreto, qual seja, 2 (dois) anos. Tendo em vista a menoridade à época do fato, a teor do art.
129 da Lei Substantiva Castrense, a ocorrência da prescrição só seria possível em 2/10/2021.
11. Contudo, conforme descrito acima, tendo em vista que o prazo a ser considerado para o trânsito em
julgado é, de fato, o prazo final para a apresentação do recurso cabível, tendo sido a DPU intimada do Acórdão
proferido no dia 22/5/2021 (Evento 63, Proc. nº 7000855-66.2020.7.00.0000), o termo final ocorreria 30 (trinta)
dias depois de iniciada a contagem do prazo, haja vista o prazo em dobro de que goza a Defensoria Pública da
União, que se findou em 22/6/2021, sem que tenha ocorrido o esgotamento da instância ordinária recursal.
12. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação não se aperfeiçoou, tendo em vista que
não transcorreu o prazo superior a 1 (um) ano entre a publicação da r. Sentença, em 2/10/2020, e o trânsito
em julgado a ser considerado (22/6/2021), razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva.
Ante o exposto, por outras razões, acompanhei o eminente Ministro-Relator para rejeitar a preliminar, arguida
pela Defensoria Pública da União, de prescrição da pretensão punitiva por falta de amparo legal.
Brasília, 7 de abril de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar